Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724633-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENI FARIAS AGRAVADO: ALBERTO GUSTAVO DE OLIVEIRA TELLES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ireni Farias contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento do agravado para adjudicar os direitos aquisitos do imóvel e determinou a expedição de carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse do bem (id 236072855 e 238102998 dos autos originários). A agravante alega que o mandado de imissão na posse foi expedido sem prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Defende que isso fere a dignidade da pessoa humana porquanto ela teve seu bem familiar adjudicado em decorrência de decisões proferidas sem apreciar todas as manifestações e defesas apresentadas. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, subsidiariamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a expedição de novo mandado de imissão com um prazo razoável expresso para a desocupação voluntária do imóvel. A análise perfunctória dos autos originários indica que a agravante não apresentou a alegação e o requerimento subsidiário supramencionados no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator